Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-10.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013288-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ALLEF JURAMEIRA VITORIA - CPF: 047.396.361-23 (AGRAVANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DE ARMA DE FOGO REGISTRADA EM NOME DO APENADO. ART. 118, I, DA LEP. MEDIDA CAUTELAR FUNDADA NO PODER GERAL DE CAUTELA. TEMA 1.347 DO STJ. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO OU PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EXAURIENTE DE TIPICIDADE E AUTORIA NA VIA EXECUTIVA. JUNTADA POSTERIOR DO APF. MERA FORMALIZAÇÃO DOCUMENTAL. HISTÓRICO RESSOCIALIZADOR. IRRELEVÂNCIA PARA A REGRESSÃO CAUTELAR. VINCULAÇÃO DA REGRESSÃO AO DESFECHO DE AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo em execução penal interposto por apenado condenado à pena de 11 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, contra decisão que decretou sua regressão cautelar do regime semiaberto para o regime fechado, com fundamento na notícia da prática de novo delito no curso da execução penal, consistente em prisão em flagrante por suposto porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O juízo de origem decretou a regressão cautelar ao regime fechado até a conclusão do novo processo criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) legalidade da regressão cautelar de regime diante da notícia de novo crime doloso no curso da execução; (ii) nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação idônea e individualizada; (iii) necessidade de prévia audiência de justificação e trânsito em julgado; (iv) suficiência dos elementos informativos para a medida cautelar; (v) alegação de nulidade por juntada posterior do auto de prisão em flagrante; (vi) relevância do histórico ressocializador do apenado; (vii) legalidade da vinculação da regressão cautelar ao término do processo criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A regressão cautelar de regime encontra amparo no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, sendo admitida quando há notícia idônea da prática de fato definido como crime doloso no curso da execução da pena.

2.

A medida possui natureza provisória e acautelatória, fundada no poder geral de cautela do Juízo da execução, sendo desnecessária a formação de juízo exauriente acerca da tipicidade ou autoria, próprias do processo de conhecimento.

3.

A jurisprudência consolidada admite a regressão cautelar
inaudita altera pars
, sendo a audiência de justificação exigível apenas para a análise definitiva da falta grave, com contraditório diferido para momento posterior à recaptura do apenado.

4.

A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, lastreada na existência de notícia de flagrante e na apreensão de arma de fogo registrada em nome do apenado, elementos aptos, em juízo de cognição sumária, a justificar a medida.

5.

A posterior juntada do auto de prisão em flagrante não invalida a decisão, quando demonstrado que a notícia do fato pode ter sido comunicada por outros meios idôneos ao juízo, constituindo a juntada mera formalização documental.

6.

A discussão sobre atipicidade da conduta, autoria incerta e eventual ausência de vínculo pericial entre o armamento e os fatos extrapola os limites da execução penal, devendo ser apreciada no processo de conhecimento.

7.

O histórico ressocializador do apenado não impede, por si só, a regressão cautelar quando presentes elementos concretos de notícia de novo delito, podendo ser valorado na fase de justificação.

8.

A alegada ilegalidade da negativa de fiança na esfera policial não interfere na validade da regressão cautelar, que possui fundamento autônomo na execução penal, constituindo matéria estranha ao objeto do agravo.

9.

É indevida a vinculação da manutenção da regressão cautelar ao desfecho da ação penal, pois tal condicionamento converte medida provisória em restrição de prazo indeterminado, em afronta ao art. 118, §2º, da LEP e às Súmulas 526 e 533 do STJ.

10.

A regressão cautelar é legítima, mas deve ser afastada sua vinculação ao término do processo criminal, com observância do procedimento próprio de apuração da falta grave, incluindo instauração do PAD e designação de audiência de justificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1.

A regressão cautelar de regime, com base no art. 118, I, da LEP e no Tema 1.347 do STJ, prescinde de juízo exauriente de tipicidade e autoria, exigindo apenas elementos mínimos de notícia de novo fato criminoso.

2.

A audiência de justificação é necessária apenas para a confirmação definitiva da falta grave, sendo dispensável na decretação cautelar, com contraditório diferido para momento posterior.

3.

A juntada posterior do auto de prisão em flagrante não invalida a decisão quando a notícia do fato já era de conhecimento do juízo por outros meios idôneos.

4.

Questões de mérito penal, como tipicidade e autoria, devem ser analisadas no processo de conhecimento, não na execução penal.

5.

É ilegal a vinculação da regressão cautelar ao término da ação penal, por transformar medida provisória em restrição de prazo indeterminado, em violação ao art. 118, §2º, da LEP.

6.

O histórico ressocializador do apenado não impede, por si só, a regressão cautelar diante de notícia de novo delito, podendo ser valorado na audiência de justificação.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal; art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 315, §2º, do Código de Processo Penal; art. 118, incisos I e II e §2º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência citada
: STJ, Súmula 526, Terceira Seção, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015; STJ, Súmula 533, Terceira Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015; STJ, Tema 1.347; TJ-MT, Habeas Corpus Criminal n. 1010626-73.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2026, DJe 13/05/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ALLEF JURAMEIRA VITORIA
, contra decisão proferida da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos do Processo de 2000092-51.2022.8.11.0046, determinou a regressão cautelar do agravante do regime semiaberto para o regime fechado, com fundamento na notícia da prática de novo delito no curso da execução penal. (Id. 356833381, pág. 225-226)

Conforme se depreende dos autos, o agravante cumpre pena total de 11 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, obteve progressão ao regime semiaberto no dia 27/11/2024, com monitoramento eletrônico por tornozeleira. (Id. 356833381, 107-112)

Do fato que ensejou a regressão: Em 01/03/2026, o agravante foi preso em flagrante delito na zona rural de Pontes e Lacerda/MT (Assentamento Barra do Marco), sob a alegação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. No local, a Polícia Militar atendeu denúncia de disparos de arma de fogo em uma chácara e durante as buscas, foi encontrada no interior de veículo Toyota Hilux pertencente à genitora do agravante uma pistola Taurus, calibre .22, completamente desmuniciada, registrada em nome do agravante. (Id. 356833381, pág. 228),

Diante desse fato, o Juízo da execução decretou a regressão cautelar ao regime fechado com a expedição do mandado de prisão. (Id. 356833381, pág. 225-226)

Nas razões recursais, a Defesa interpôs o presente agravo em execução penal com pedido de medida liminar, sustentando, em síntese, a ilegalidade da regressão cautelar vinculada ao término do novo processo criminal, sob o argumento de que a medida estaria sendo convertida em prisão preventiva por prazo indeterminado, em afronta ao art. 118, §2º, da LEP e às Súmulas 526 e 533 do STJ. Aduziu, ainda, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação idônea e individualizada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, §2º, do CPP, destacando que o Auto de Prisão em Flagrante somente foi juntado aos autos um dia após a prolação da decisão de regressão, questionando a origem da notícia que a embasou. Sustentou também a ausência de justa causa para a regressão cautelar, alegando atipicidade da conduta em razão da arma apreendida estar desmuniciada e registrada em nome do agravante, autoria incerta diante da assunção dos disparos e da posse de outras armas por terceiro, ausência de vinculação pericial entre os projéteis deflagrados e a arma apreendida, e ausência de posse direta do armamento, destacando que o agravante se encontrava em mudança de residência para a chácara da família, o que justificaria tanto o transporte da arma quanto o afastamento do perímetro do monitoramento eletrônico. Outrossim, asseverou a ausência de prévia audiência de justificação, em violação ao art. 118, §2º, da LEP, e a incompatibilidade da regressão com o histórico ressocializador do agravante, que exercia atividade laboral formal, cursava Engenharia Elétrica no IFMT e ostentava bom comportamento carcerário certificado pela própria administração prisional, bem como requereu, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, com restabelecimento do regime semiaberto e expedição de alvará de soltura; no mérito, o provimento integral do recurso, com declaração de nulidade da decisão e afastamento do reconhecimento da falta grave e da regressão cautelar; e, subsidiariamente, a determinação de imediata designação de audiência de justificação com instauração do respectivo Processo Administrativo Disciplinar, desvinculando-se o rito executório do desfecho da nova ação penal, nos termos do art. 118, §2º, da LEP. (Id. 356833360)

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a decisão de Seq. 245, nos exatos termos em que proferida (Id. 356833381, págs. 521-529).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos. (Id. 356833381, pág. 539)

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador Gill Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE – ART. 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
POSSIBILIDADE
– MEDIDA DE NATUREZA PROVISÓRIA E ACAUTELATÓRIA – DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO OU DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CONTRADITÓRIO ASSEGURADO EM MOMENTO OPORTUNO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – DISCUSSÃO SOBRE TIPICIDADE E AUTORIA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EXAURIENTE EM SEDE EXECUTÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.”
(Id. 367472877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Transcrevo a decisão refutada:

“[...]

Vistos.

Trata-se de execução penal de
ALLEF JURAMEIRA VITÓRIA
.

Consta nos autos notícia da prática de novo delito no curso da execução, com indícios suficientes de materialidade e autoria, conforme documentação juntada.

Nos termos do
art. 118, I, da LEP
, a prática de falta grave autoriza a regressão do regime. Tratando-se de fato definido como
crime doloso no curso da execução
, a jurisprudência do
STJ
firmou que
o reconhecimento da falta grave prescinde do trânsito em julgado da condenação
criminal, admitindo se a apuração em
procedimento próprio
perante o Juízo da execução. Antes do encerramento da apuração, é possível a
regressão cautelar e a suspensão provisória de benefícios externos
, com base no poder geral de cautela do Juízo da execução, quando presentes elementos de
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
(art. 118, §2º, da LEP:
“ouvido previamente o condenado”,
com decisão motivada).

Presentes elementos mínimos que indicam a ocorrência do novo crime
(fumus commissi delicti)
e a necessidade de resguardar a disciplina e a segurança da execução
(periculum in mora),
impõese a medida.

Diante disso, DECRETO a REGRESSÃO CAUTELAR
do apenado para o
regime fechado, até conclusão do processo criminal que responde.

Expeça-se mandado de prisão.
[...]” (Id. 356833381 – pag. 225-226)

A controvérsia central consiste em definir se a decisão que decretou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, diante de prisão em flagrante por suposto porte ilegal de arma de fogo, é legal e suficientemente fundamentada, bem como se a vinculação da cautelar ao término do novo processo criminal configura ilegalidade.

Passa-se à análise das insurgências apresentadas pela Defesa.

A Defesa sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea.

O art. 118, inciso I, da LEP é claro: a execução da pena ficará sujeita à regressão quando o condenado
praticar fato definido como crime doloso
.

A jurisprudência consolidada admite a regressão cautelar
inaudita altera pars
quando há notícia idônea da prática de novo delito, prescindindo, para esse fim específico, de audiência prévia de justificação, esta é exigida apenas para o reconhecimento definitivo da falta grave.

No caso, a decisão agravada indicou expressamente a existência de notícia da prática de novo delito no curso da execução, com referência à documentação juntada aos autos.

A prisão em flagrante do agravante, com apreensão de arma de fogo registrada em seu nome, constitui elemento objetivo suficiente para justificar a atuação cautelar do Juízo da execução. Fundamentação sucinta, em sede cautelar, não equivale a fundamentação ausente.

Nesse sentido, já decidi:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUTIVO DE PENA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE DA INSURGÊNCIA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA FORMA REGIMENTAL MAIS BRANDA. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. PODER GERAL DE CAUTELA DO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado em favor de beneficiário que cumpre pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, questionando decisão que determinou regressão cautelar ao regime fechado, com expedição de mandado de prisão, fundamentada em relatórios da Central de Monitoramento Eletrônico que apontaram 84 violações de área de inclusão e 11 violações por fim de bateria entre abril e julho de 2025, após histórico de falta grave anterior reconhecida em junho de 2024 . II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus constitui via adequada para impugnar decisão do juízo da execução penal que determinou regressão cautelar de regime; (ii) estabelecer se a regressão cautelar exige prévia audiência de justificação nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal; (iii) determinar se a decisão que decretou a regressão cautelar padece de fundamentação concreta ou viola o princípio da proporcionalidade. III. Razões de decidir: 1. O sistema processual penal estabelece o agravo em execução como recurso próprio para impugnar decisões proferidas pelo juízo da execução penal, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário, sob pena de subversão da ordem processual e esvaziamento das garantias recursais estabelecidas em lei. 3. A regressão cautelar de regime constitui medida provisória fundada no poder geral de cautela do magistrado, destinada a estancar o descumprimento grave e reiterado das condições impostas ao regime menos gravoso. 4. A exigência de prévia audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal aplica-se à regressão definitiva de regime, não à regressão cautelar. 5. O contraditório na regressão cautelar é diferido, devendo ser oportunizado após o cumprimento do mandado de prisão, mediante realização de audiência de justificação. 6. A decisão impugnada baseou-se em elementos concretos extraídos de relatórios oficiais da Central de Monitoramento Eletrônico, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade. 7. O relatório técnico apontou 84 violações de área de inclusão e 11 episódios de fim de bateria no período de três meses, muitas ocorridas em horários noturnos e finais de semana, com episódios prolongados. 8. O paciente possui histórico disciplinar negativo, tendo acumulado 283 violações de área de inclusão e 140 violações de fim de bateria em período anterior, resultando em reconhecimento de falta grave em junho de 2024. 9. A reiteração das condutas indisciplinares após o reconhecimento da falta grave anterior demonstra inaptidão do apenado para permanecer no regime semiaberto. 10. A análise sobre eventuais falhas técnicas no equipamento de monitoração eletrônica ou a validade das justificativas apresentadas pela defesa demanda dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus. 11. O descumprimento das regras de monitoração eletrônica configura falta grave nos termos do art. 50, VI, c.c. art. 146-C, parágrafo único, I, da Lei de Execução Penal. 12. A aplicação de medidas menos gravosas previstas nos arts. 146-C e 146-D da Lei de Execução Penal mostra-se insuficiente diante da reiteração e intensidade das violações. 13. O sistema progressivo de cumprimento de pena exige não apenas o requisito objetivo temporal, mas também o requisito subjetivo consistente em bom comportamento e disciplina. 14. O percentual de pena cumprida não afasta a necessidade de regressão quando demonstrada a inaptidão do apenado para o regime menos gravoso. IV. Dispositivo e Tese: Habeas corpus não conhecido, sem providências de ofício. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via adequada para impugnar decisão do juízo da execução penal, devendo a insurgência ser veiculada por meio de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.
2. A regressão cautelar de regime prescinde de prévia audiência de justificação, admitindo-se o contraditório diferido para momento posterior à recaptura do apenado.
3. O descumprimento reiterado das condições de monitoração eletrônica, documentado em relatórios oficiais, autoriza a regressão cautelar ao regime fechado, afastando-se a suficiência de medidas administrativas menos gravosas. 4. A análise sobre falhas técnicas no equipamento de monitoração eletrônica demanda dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LIV, LV e LXI, da Constituição Federal; art . 50, VI, art. 118, incisos I e II e § 2º, art. 146-C, parágrafo único, I, art. 146-D e art . 197, todos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10106267320268110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2026)”
(Grifo nosso)

Ainda assim, conforme a Súmula 526 e Tema 1.347 do STJ:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
(SÚMULA
526
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015
) (Grifo nosso)

"A regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório e está autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser aplicada, mediante fundamentação idônea, até a apuração definitiva da falta."

(Grifo nosso)

A decisão não precisava, em sede cautelar, esgotar a análise fática do flagrante, tarefa própria do processo de conhecimento, em que se realiza ampla instrução probatória.

Nessa fase, basta a indicação do fato novo e a presença de elementos mínimos de sua ocorrência, suficientes para justificar a medida adotada.

Assim, rejeita-se a alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

No que tange à alegação de que o auto de prisão em flagrante somente foi juntado aos autos após a prolação da decisão de regressão, essa circunstância não invalida a medida, não havendo falar em nulidade, uma vez que a notícia do flagrante pode ter sido levada ao conhecimento do Juízo da execução por outros meios idôneos, como comunicação direta da autoridade policial ou do estabelecimento prisional, sendo a posterior juntada dos documentos, ainda que no dia seguinte, mera formalização do ato já comunicado.

Quanto ao histórico ressocializador do agravante, embora louvável o esforço empreendido no cumprimento da pena, essa circunstância não tem o condão de afastar a regressão cautelar diante da notícia de prática de novo delito, servindo, contudo, como elemento favorável a ser considerado na audiência de justificação e na apuração definitiva da falta grave.

A Defesa sustenta a atipicidade da conduta e a inexistência de elementos seguros de autoria, sob o argumento de ausência de justa causa para a regressão cautelar, em razão de a arma estar desmuniciada, da inexistência de vínculo entre os projéteis deflagrados e o armamento apreendido, bem como da alegada atribuição dos fatos a terceiro, que teria realizado os disparos e detido outras armas.

Todavia, essas alegações não afastam, neste momento, a legalidade da regressão cautelar.

Isso porque, em sede de execução penal, não se exige juízo exauriente acerca da tipicidade penal ou da autoria delitiva, matérias próprias do processo de conhecimento, bastando a existência de elementos concretos indicativos da prática de falta grave ou de crime doloso no curso da execução.

No caso, a prisão em flagrante do agravante, associada à apreensão de arma de fogo registrada em seu nome e aos demais elementos informativos constantes da ocorrência policial, revela substrato mínimo suficiente para a adoção da medida regressiva.

Eventuais controvérsias acerca da aptidão lesiva do armamento, da origem dos disparos ou da autoria deverão ser dirimidas no âmbito da ação penal própria, sendo inviável seu aprofundamento nesta via estreita do agravo em execução.

Rejeita-se, portanto, a tese defensiva de ausência de justa causa para a regressão cautelar.

A Defesa sustenta a ilegalidade da negativa de arbitramento de fiança pela autoridade policial, sob o argumento de que teria havido usurpação de competência do Poder Judiciário, mediante a utilização de fundamentos próprios da prisão preventiva.

A insurgência, contudo, não possui aptidão para invalidar a regressão cautelar imposta pelo Juízo da execução.

Isso porque a medida executória possui fundamento autônomo na notícia da prática de fato definido como crime doloso no curso da execução da pena, nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, sendo juridicamente independente de eventuais discussões acerca da legalidade da prisão em flagrante ou do arbitramento de fiança no âmbito do processo criminal originário.

Ainda que se reconhecesse eventual irregularidade na atuação da autoridade policial, essa circunstância não tem o condão de afastar, por si só, a legitimidade da regressão cautelar regularmente decretada no âmbito da execução penal.

A alegação de ilegalidade da negativa de fiança pela autoridade policial constitui matéria estranha ao objeto do presente agravo em execução, o qual se limita à análise da legalidade da regressão de regime.

Eventuais vícios ocorridos na fase investigativa devem ser discutidos na via própria, no processo de conhecimento, não sendo cabível sua utilização como fundamento de nulidade da decisão agravada.

Rejeita-se, portanto, a alegação de ilegalidade da negativa de fiança como causa de nulidade da decisão recorrida.

Quanto à insurgência defensiva relativa à suposta ilegalidade da manutenção da regressão cautelar até o término definitivo do novo processo criminal, ao argumento de que a medida acabaria por se converter em verdadeira prisão cautelar por prazo indeterminado.

No ponto, assiste razão à Defesa.

É indevida a vinculação da manutenção da regressão cautelar ao desfecho da ação penal, pois esse condicionamento transforma medida provisória em restrição de prazo indeterminado.

Ao determinar que a regressão cautelar perduraria
"até conclusão do processo criminal que responde"
, o Juízo da execução extrapolou os limites da cautelar e, na prática, converteu a medida provisória em uma prisão preventiva de prazo indeterminado, o que é vedado.

A regressão cautelar tem natureza estritamente provisória: serve para acautelar a execução durante o período necessário para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a realização da Audiência de Justificação, na qual o apenado terá assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 118, §2º, da LEP.

Condicionar o retorno ao regime semiaberto ao desfecho de outra ação penal subverte o rito disciplinar da execução e viola a presunção de inocência.

O próprio STJ, na Súmula 526, pacificou que o reconhecimento da falta grave prescinde do trânsito em julgado, o que significa que o Juízo da execução tem plenas condições de resolver a questão disciplinar internamente, sem aguardar o desfecho do processo de conhecimento.

Nesse ponto, portanto, a decisão deve ser parcialmente corrigida, determinando-se ao Juízo da execução que, diante da ausência de designação da audiência de justificação até o presente momento, providencie sua imediata realização e a instauração do respectivo Processo Administrativo Disciplinar (PAD), desvinculando a manutenção da regressão cautelar do término do processo criminal de conhecimento.

A regressão cautelar mostra-se legítima, nos termos do art. 118, I, da LEP, diante da notícia de prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena.

Os argumentos da Defesa relativos à atipicidade, autoria incerta e ilegalidade da negativa de fiança são improcedentes nesta sede.

Contudo, a parte da decisão que condiciona a cautelar à
"conclusão do processo criminal"
é
ilegal
, por transformar medida provisória em prisão de prazo indeterminado, devendo ser corrigida de ofício.

Desse modo, embora legítima a regressão cautelar inicialmente decretada, sua manutenção não pode ficar condicionada exclusivamente ao encerramento do processo criminal, devendo ser observados os limites próprios das medidas cautelares executórias e assegurada a regular instauração do procedimento voltado à apuração da falta grave.

Assim, embora legítima a regressão cautelar inicialmente decretada, deve ser afastada a vinculação de sua manutenção ao término da ação penal, devendo a apuração da falta grave observar o rito próprio da execução penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
, tão somente para afastar a parte da decisão que condiciona a regressão cautelar à conclusão do processo criminal, determinando-se ao Juízo da execução que, caso ainda não tenha sido realizada a audiência de justificação, providencie sua imediata designação, com a urgência que o caso requer, bem como instaure o respectivo Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP e das Súmulas 526 e 533 do STJ, mantendo-se, no mais, a regressão cautelar nos exatos termos em que foi decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026